Tribunal: TJDFT
Processo: 0710539-19.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ORDEM DE EMENDA. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE ADESÃO. DESBLOQUEIO E USO DO CARTÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Faz-se prescindível a apresentação do contrato de cartão de crédito assinado pelas partes quando a ação de cobrança da respectiva dívida é instruída com as faturas provenientes de compras com cartão de crédito, a tabela de evolução do débito e a cópia das cláusulas gerais do contrato de adesão, documentos considerados idôneos à comprovação da relação contratual existente entre as partes.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.